Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736008-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVALDO STURMER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por Ivaldo Sturmer (ID 46349424) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01691.299174 1 93090000002119 (ID 46349426), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00191930900000021190000002941725010169129917 (ID 46349425). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator